Tribunal: TJMT
Processo: 1009720-20.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009720-20.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA DÉCIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DANIEL NASCIMENTO OJEDA - CPF: 823.128.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009720-20.2025.8.11.0000

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 7ª E 10ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DA CAPITAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJMT/TP N. 1/2022. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECONHECIDA CONEXÃO ENTRE ELES. COMPETÊNCIA FORMADA EM RAZÃO DA PENA MAIS GRAVE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 78. II, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRIME PRINCIPAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre a 7ª e a 10ª Varas Criminais da Comarca de Cuiabá/MT, em ação penal que apura a prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, §1º, I, do CTB), em razão de dúvidas quanto à competência decorrente da natureza dos delitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar os delitos imputados, diante da existência de conexão entre infrações penais atribuídas a varas distintas — sendo uma especializada em crimes contra a Administração Pública (7ª Vara) e outra competente para delitos com pena de detenção em geral (10ª Vara).

III. Razões de decidir

3.1. A Resolução TJMT/TP nº 01/2022 estabelece a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para crimes contra a Administração Pública e da 10ª Vara Criminal desta Capital para delitos de menor gravidade não afetos a varas especializadas.

3.2. Constatada a conexão entre os delitos de desobediência (pena de até 6 meses) e embriaguez ao volante (pena de até 3 anos), aplica-se a regra do art. 78, II, “a”, do CPP, que fixa a competência pelo critério da infração penal mais grave.

3.3. Ainda que um dos delitos se relacione com crime contra a Administração Pública, a infração de maior gravidade é a de embriaguez ao volante, o que atrai a competência da 10ª Vara Criminal.

3.4. O juízo da 10ª Vara também praticou os primeiros atos processuais relevantes, configurando-se a prevenção, nos termos do art. 78, II, “c”, do CPP.

IV. Dispositivo e tese.

4. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento: “1. Nos casos de conexão entre delitos de competência de juízos distintos, deve prevalecer a competência do juízo em que se apura a infração penal com pena mais grave, nos termos do art. 78, II, 'a', do CPP. “2. Caracterizada a prática de atos processuais relevantes por um dos juízos, aplica-se a regra da prevenção (art. 78, II, 'c', do CPP).”

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76 e 78, II, “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Jurisdição n. 1010217-68.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009720-20.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos Autos da Ação Penal n. 1014644-79.2024.8.11.0042 que apura o cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 330, do Código Penal e 306, §1º, I, da Lei n. 9.503/1997.

Aduz que o processo tramitava “
no Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, que declinou sua competência para esta Vara Especializada, aduzindo tratar-se de crimes contra a administração pública
”.

Verbera ainda que “
uma interpretação teleológica dos atos normativos emanados pelo Tribunal de Justiça, sobretudo diante da alargada extensão territorial conferida à competência da 7ª Vara, deixa evidente que o fim último buscado pelo Órgão Regulador é a concentração de todos os feitos relativos à [...] delitos praticados por organizações criminosas em qualquer outro local, inclusive a Capital, seguem sendo de competência deste Juízo”.

Assevera que “
em casos como o em tela, em que não há incidência da Lei de Organização Criminosa, tenho que o mesmo raciocínio não pode ser aplicado. [...] os crimes imputados são conexos e estão sujeitos a duas Unidades Judiciárias igualmente concorrentes: a 10ª Vara Criminal (competente para julgar o crime do art. 306 do CTB) e a 7ª Vara Criminal (competente para julgar o crime do art. 330 do CP)
”
.

Por fim, pontua ser a 10
a
Vara Criminal da Capital o juízo competente para o processamento do feito, seguindo a regra do artigo 78, II, “a”, do Código de Processo Penal, ou “
a regra imediatamente subsequente – qual seja a da prevenção”
.

Em decisão prolatada no dia 31 de março 2025, designei o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para analisar, em caráter provisório, eventual medida urgente.

O juízo suscitado prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do Conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 10
a
Vara Criminal da Capital.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1009720-20.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Exsurge dos autos que, Daniel Nascimento Ojeda, foi preso em flagrante delito em 16 de fevereiro de 2024, por volta das 00h 50min, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 508, Bairro Baú, nesta Capital, em razão da prática dos crimes de
desobediência
e
embriaguez ao volante
.

Após o oferecimento da denúncia, os autos foram distribuídos para a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; contudo, o juiz de direito, João Bosco Soares da Silva, procedeu a sua distribuição para a 7ª Vara Criminal da Capital, aduzindo a competência desta, por se tratar de crimes cometidos contra a Administração Pública.

A 18ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT – Núcleo de Defesa da Adm. Pública e Ordem Trib. –, manifestou-se pela incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal para apurar e processar o feito, uma vez que, embora um dos delitos se relacione com a temática
[1]
, há infração de maior gravidade [embriaguez ao volante], cuja pena é de detenção, o que atrai a jurisdição para a 10ª Vara Criminal
[2]
, nos termos do artigo 78, II, “a”, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Conforme o referido ato normativo, passou a ser de competência da
7ª Vara Criminal
o processamento e julgamento de feitos relacionados a infrações penais envolvendo organizações criminosas (Lei n. 12.850/2013), delitos contra a ordem econômica (Lei n. 8.176/1990),
crimes contra a Administração Pública definidos no Código Penal
e em legislação especial, bem como, de forma exclusiva, as infrações previstas na Lei n. 8.137/1990, que tratam de crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. Ainda, referida unidade judicial ficou incumbida de receber inquéritos policiais correspondentes e de cumprir cartas precatórias e rogatórias atinentes a essas matérias.

Por outro lado, à
10ª Vara Criminal
compete processar e julgar os delitos puníveis com pena de detenção, desde que não estejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou às Varas Especializadas que tratam de crimes organizados, fazendários, econômicos ou contra a Administração Pública, bem como apreciar as cartas precatórias criminais de sua competência.

Dessa forma, infere-se que os crimes tipificados nos artigos 312 a 359-H do Código Penal — entre os quais se encontra o delito de
desobediência
(art. 330 do CP) —, foram incluídos expressamente na competência da 7ª Vara Criminal. Trata-se de infração penal cuja pena cominada é de
detenção de 15 dias a 6 meses
, além de multa.

Entretanto, ao denunciado também foi imputado o crime de
embriaguez ao volante
, previsto no artigo 306, caput, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
cuja pena é mais severa
, variando entre
seis meses e três anos de detenção
, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

[...]

Assim, embora um dos delitos imputados ao acusado se relacione a crime contra a Administração Pública — cuja apreciação, em princípio, caberia à 7ª Vara Criminal —, verifica-se que a infração de maior gravidade, do ponto de vista da sanção cominada, é a de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, caput, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Por essa razão,
a competência para processamento e julgamento do feito deve ser atribuída à 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que, por sua natureza, responde pelo julgamento das infrações penais de forma geral, inclusive aquelas cometidas no trânsito.

[...]

Dessa forma, considerando que a infração mais gravosa é aquela prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
a competência para julgar o feito deve ser atribuída à 10ª Vara Criminal de Cuiabá
, e não à 7ª Vara Criminal da Capital, especializada no julgamento de crimes contra a Administração Pública”

Acolhendo o pedido ministerial, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT declarou sua incompetência e suscitou o conflito negativo de competência, nos termos do artigo 114, I, e 115, III, do Código de Processo Penal, remetendo os autos para este Tribunal de Justiça.

Para tanto, o suscitante destacou que compete ao Juízo da 10
a
Vara Criminal processar e julgar os crimes considerando a existência de conexão entre os delitos atribuídos ao acusado e, estando estes sujeitos a juízos de igual categoria, deverá ser fixada a competência do local da infração que for cominada pena mais grave [embriaguez ao volante]. Quando não, aplicar-se-á a regra da prevenção.

Com razão o Juízo suscitante.

A Resolução TJMT/TP n. 1/2022 redefiniu as competências atribuídas às 7
a
e 10
a
Varas Criminais de Cuiabá/MT, nos seguintes termos:

“[7ª Vara Criminal]: I - processar e julgar: a) ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas dos seguintes polos: 1) Polo I Região Sul Cuiabá; 2) Polo IV Região Norte Alta Floresta; 3) Polo V Região Centro-Oeste Diamantino; 4) Polo VI Região Oeste Tangará da Serra; 5) Polo VII Região Sudeste Rondonópolis; 6) Polo VIII Região Centro-Sul Primavera do Leste; 7) Polo IX Região Leste Barra do Garças; 8) Polo X Região Noroeste Juína; 9) Polo XI Região Nordeste São Félix do Araguaia b) ações de infrações penais contra a ordem econômica, previstas na Lei n. 8.176, de 8 de fevereiro de 1990;
c) ações de infrações penais contra a Administração Pública, previstas no Código Penal e legislação especial
; d) privativamente, ações de infrações penais contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, previstas na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. II - receber: a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas pertencentes aos Polos descritos nos itens 1 a 9 da alínea a, do inciso I. III - cumprir as cartas precatória, rogatória de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I”

[10ª Vara Criminal]:Processar e julgar os crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência.

Conquanto um dos crimes supostamente perpetrados pelo agente tenha sido o de desobediência [art. 330, do Código Penal] – o que atrairia, tecnicamente, a competência para o Juízo Especializado da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT –, verifica-se que a ele também foi imputado o de embriaguez ao volante [art. 306, §1º, I, da Lei n. 9.503/1997].

Considerando que:
a)
há pluralidade de infrações penais;
b)
ambos são apenados com detenção;
c)
o crime contra a Administração Pública estabelece a reprimenda de ‘
quinze dias a seis meses, e multa
’, enquanto o delito na legislação de trânsito prevê no seu preceito secundário a pena de ‘
seis meses a três anos, multa e suspensão do direito de dirigir
’, deverá preponderar a competência do lugar da infração à qual for
cominada pena mais grave
, conforme estabelece o artigo 78, II, “a”, do Código de Processo Penal
[3]
.

Não bastasse isso, impende salientar que a peça acusatória foi oferecida, inicialmente, perante o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, autoridade judiciária que se revela preventa para processar e julgar a presente ação penal.

A propósito, enfrentando situação semelhante, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício assim decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO - CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E DESACATO (ART. 331, DO CP) - JUÍZOS DA 1ª (SUSCITANTE) E DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (SUSCITADO) - RESOLUÇÃO N. 01/2022 TJMT/TP - INSTALAÇÃO DE VARA CRIMINAL E REDEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DESTAS NA COMARCA DE ÁGUA BOA (MT) - ARTS. 76 e 78, II, “A”, DO CPP - CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Ao estabelecer a competência privativa da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT) para processar e julgar, dentre outros, os crimes contra a Administração Pública definidos nos arts. 312 a 359-H, do Código Penal, a Resolução TJMT/TP n. 01/2022 o fez no sentido de que tais delitos só deverão ser julgados por aquele juízo quando praticados em concurso com os outros crimes da competência da aludida Vara Criminal ou cometidos de maneira principal em concurso com crimes acessórios que, em tese, seriam da 2ª Vara Criminal daquela Comarca, ou ainda, quando cometidos de forma isolada. 2. Havendo a prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, do CTB) e, em sequência, de desacato (art. 331, do CP), fica nítido que este último só foi cometido de forma secundária/conexa ao delito principal, sendo que aquele primeiro, por cominar pena mais grave, atrai a competência, nos termos do que dispõem os arts. 76 e 78, II, “a”, do CPP, definindo, assim, o Juízo suscitado por ser o competente para, dentre outros, o julgamento dos demais feitos em geral. 3. Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa).”
(N.U 1010217-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Neste mesmíssimo sentido, aliás, manifestou-se o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
verbis
:

Assim, malgrado tenha sido imputado ao acusado crime contra a Administração Pública, cuja competência, em tese, seria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (suscitante), a situação fática demonstra, ao que tudo indica, que o delito principal imputado diz respeito à embriaguez ao volante (delito mais grave), razão pela qual, em tese, recai sobre o Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (suscitado) a competência para seu processamento e julgamento, por ser de sua alçada o julgamento de feitos criminais em geral”

Portanto, sendo o crime que ostenta pena mais grave [embriaguez ao volante] de competência da 10
a
Vara Criminal desta Capital, aliado ao fato de o referido Juízo praticar atos que indicam sua prevenção [recebimento da denúncia e citação do acusado], os autos da Ação Penal n. 1014644-79.2024.8.11.0042 deverão tramitar no Juízo Suscitado, com base nos comandos insertos no artigo 78, II, “a” e “c”, do Código de Processo Penal.

AÀ vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Jurisdição suscitado, firmando-se a competência da
10
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a
Ação Penal n. 1014644-79.2024.8.11.0042
.

É como voto.

[1]

Processar e julgar crimes contra a Administração Pública definidos no Código Penal e em legislação especial
.

[2]

Processar e julgar crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública.

[3]
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (...) II - no concurso de jurisdições da mesma categoria: a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025